Tribunal: TJDFT
Processo: 0737243-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737243-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LEDENIR MARQUES DE SOUZA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID Num. 208069937, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0722313-02.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de LEDENIR MARQUES DE SOUZA BARBOSA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Indefiro o pleito de dilação de prazo de ID207826500, pois não fundamentado e porque o despacho de ID206527209 demandava manifestação singela. Trata-se de execução movida por instituição financeira em razão do descumprimento de mútuo Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu crédito à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Lagoa Santa/MG, conforme consta própria petição de ID206505106. Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda de uma das Varas Cíveis da Comarca de Lagoa Santa/MG. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” Em suas razões recursais, a parte exequente narra tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial no qual o d. Juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o feito, na forma da decisão retro. Afirma que ajuizou a ação no foro do endereço do executado/agravado que consta na cédula de crédito bancário, de modo que o declínio da competência trará prejuízos processuais às partes e violará os princípios da cooperação, da economia processual, dentre outros. Argumenta que a competência territorial é relativa, não sendo possível sua declinação de ofício. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar a remessa dos autos a outra comarca. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja mantida a competência do Juízo a quo para processar e julgar a demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento, e passo a análise do mérito. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão recorrida na qual o Juízo, de ofício, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à comarca onde o executado reside atualmente. De início, ressalto que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois, no presente caso, o banco exequente/agravante, insere-se no conceito de fornecedor, porquanto presta um serviço de natureza financeira, na forma do Enunciado no 297, da Súmula do STJ. Portanto, tratando-se de relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo-se o declínio de competência de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Afinal, o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor garante a facilitação dos direitos do consumidor. A impossibilidade de declínio da competência de ofício ocorre apenas quando o consumidor é autor da ação e não há escolha aleatória de foro, na forma da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. A fim de ratificar este entendimento, este Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR no 17, firmou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” Nesse contexto, a princípio, fica afastada a probabilidade do direito do agravante. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE MÚTUO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de mútuo com cooperativas de crédito, a teor do disposto no art. 3o, do referido diploma legal, e do Enunciado no 297, da Súmula do STJ. 2. Se o consumidor é réu, a competência é absoluta, sendo possível a declinação de ofício, como forma de facilitar o acesso à justiça, bem como a defesa da parte hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1916121, 07388172320238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1914632, 07207333720248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário. O agravante recorre contra decisão que declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa/PB, onde reside a parte executada. 2. A relação jurídica de direito material entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o exequente e o executado se qualificam, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do CDC. 3. O art. 6o, VII e VIII, do CDC reconhece expressamente os princípios do acesso à justiça e da facilitação da defesa do consumidor. Nas causas de consumo, a competência - se relativa ou absoluta - vai depender da situação processual do consumidor, considerando que as normas de direito do consumidor são de ordem pública e de interesse social (art. 1o do CDC) e assumem o caráter marcadamente específico e protetivo próprio do microssistema de direitos coletivos. 4. O STJ entende que, se o consumidor for autor, a competência será relativa, podendo escolher o foro do seu domicílio, o do domicílio do réu, o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. Caso o consumidor figure na condição de réu, a competência do foro do seu domicílio será absoluta. Precedentes. 5. No julgamento do IRDR n. 17, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça firmou tese jurídica no sentido de que, nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. 6. Na hipótese, prevalece o foro de domicílio do consumidor, em razão da competência absoluta, que não é prorrogável nem se modifica pela vontade das partes, conforme o art. 62 do CPC. Assim, não poderia o exequente ter ajuizado a ação executiva no Juízo de origem. 7. Conclui-se correta a decisão agravada que declinou da competência para processar e julgar o presente feito. Precedentes. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1892050, 07099862820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, ausente a probabilidade do direito do agravante, necessário o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2024 14:43:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora